Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena-base. Fração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o apelante a 7 anos de reclusão, no regime fechado, e 700 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas ou se possível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28, caput, da L. 11.343/06; e (ii) se adequada a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - após denúncias de tráfico na região do Sudoeste e Cruzeiro, equipe policial passou a monitorar o local e registrou, por filmagem, atos típicos de traficância praticados pelo réu, o que restou confirmado por usuários abordados, e, finalmente, logrou-se abordar o réu em atitude suspeita e na posse de droga -, confirmadas pelos policiais que participaram do flagrante e filmagens, dão certeza do tráfico de drogas pelo apelante.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, caput, e 33, caput.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024.